Tribunal: TJBA
Processo: 8066712-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066712-75.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CEDRAZ DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO À SAÚDE. PLANSERV. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. MÉRITO. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL COMPLEXA. NATUREZA REPARADORA E FUNCIONAL. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DISTINÇÃO DE PROCEDIMENTO MERAMENTE ODONTOLÓGICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 19, VIII, DA RN Nº 465/2021 DA ANS. REALIZAÇÃO PREFERENCIAL EM REDE CREDENCIADA APT
A
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NEGATIVA INDEVIDA A PACIENTE IDOSO COM QUADRO DE DOR CRÔNICA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO 1.313 DO STJ. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA EM R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). CONSECTÁRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC (ART. 3º DA EC Nº 113/2021). ISENÇÃO DO ESTADO QUANTO ÀS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Preliminar de Cerceamento de Defesa:
O indeferimento de prova pericial não configura nulidade quando os elementos documentais acostados aos autos (relatórios médicos detalhados) são suficientes para o deslinde da controvérsia, que é eminentemente jurídica. Inteligência dos arts. 370 e 464, § 1º, II, do CPC.

Dever de Cobertura:
A cirurgia bucomaxilofacial destinada à correção de atrofia maxilo-mandibular severa e patologias degenerativas da ATM possui natureza médico-funcional e reparadora, não se enquadrando na exclusão de procedimentos puramente odontológicos prevista no regulamento do Planserv. Cobertura obrigatória nos termos da normativa da ANS.

Rede Credenciada:
Inexistindo prova de urgência absoluta que impossibilite o deslocamento ou de inaptidão técnica da unidade própria recentemente estruturada, deve-se prestigiar a realização do procedimento na rede credenciada, garantindo-se o equilíbrio do sistema.

Danos Morais:
A negativa indevida de cobertura de cirurgia de urgência a paciente idoso (79 anos), com dor crônica e limitações funcionais graves, enseja reparação moral.
Quantum
majorado de R$10.000,00 para R$15.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter pedagógico da medida.

Honorários Advocatícios:
Aplicação do Tema 1.313 do STJ. Em demandas de saúde contra o Poder Público, a verba sucumbencial deve ser arbitrada por apreciação equitativa, afastando-se o critério de percentual sobre o valor da condenação ou proveito econômico inestimável. Fixação em R$4.000,00.

Consectários e Custas:
Nas condenações contra a Fazenda Pública, a atualização monetária e os juros de mora devem observar o índice único da taxa SELIC, conforme art. 3º da EC nº 113/2021. Reconhecida a isenção do Estado da Bahia quanto ao pagamento de custas processuais.

APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de Apelações nº
8066712-75.2024.8.05.0001
, em que são apelantes JOSÉ CEDRAZ DA SILVA e o ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR

PROVIMENTO PARCIAL
aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça